Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700808-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDO CESAR DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LUCIO DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo 0745035-58.2019.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de ofício ao Distrito Federal para informação sobre as unidades imobiliárias do executado. A parte agravante narra que requereu a expedição de ofício ao GDF visando consulta de imóvel não registrado em cartórios de registro e imóveis, mas ali cadastrado para fins de cobrança do IPTU, tendo em vista que foram esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor. Ressalta que o juízo de origem realizou pesquisas via SISBAJUD todas restando infrutíferas comprovando o esgotamento as diligências para satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para reformar a r. decisão impugnada a fim de oficiar a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, SEFAZ, para fins de informar a existência de inscrição de IPTU de imóvel em nome da parte executada. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A lide diz respeito a possibilidade, ou não, da expedição de ofício ao GDF em busca de comprovação de eventuais direitos possessórios. Acontece que, para fins de concessão de efeito suspensivo ou de medida liminar sem ouvir a parte contrária, existem requisitos legais para tal, como a probabilidade do direito e o perigo de dano, cumulativamente. No caso em questão, sem adentrar ao mérito da existência de probabilidade de direito ou não, é possível perceber que o agravante não narrou qualquer perigo de dano em esperar o julgamento pelo colegiado deste agravo de instrumento, que será em breve, dada a celeridade da Turma Recursal. Além disso, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto do recurso, o que deve ser reservado para o mérito. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida, assim como não há que falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o pedido de concessão de medida liminar para reformar a decisão recorrida sem ouvir a parte contrária. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 16:18:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator